Tribunal: STF
Processo: HC 228003
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 303, parágrafo único, c/c o art. 302, parágrafo único, III, da Lei nº 9.503/97, por quatro vezes, na forma do art. 70, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, que não se trata de reiteração de pedido conforme aponta o ato coator, em virtude de nova prova, sendo necessária adequação da dosimetria da pena imposta.



    Requer, ao final:



    “(...) [o] deferimento de LIMINAR no sentido de conceder a redução da pena corporal pela não aplicação da majorante de 1/3 lastreada na fuga e omissão de socorro.



    No mérito, que haja CONCESSÃO DA ORDEM ratificando-se a liminar, nos moldes perquiridos.“



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos do julgado impugnado:



    “Com efeito, em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, o gabinete verificou que, no dia 30/11/2021, por ocasião do julgamento do HC n. 702.133/SP, impetrado em face da mesma decisão ora combatida, o Ministro Olindo Menezes não reconheceu a ocorrência da ilegalidade ora aventada.



    Diante dessa constatação, em 13/6/2022 o então Presidente desta Corte, Ministro Humberto Martins, declarou a incompetência do STJ para processar e julgar o HC n. 755.475/SP, que pretendia a reforma do decisum proferido no HC n. 702.133/SP (...)



    Pelos mesmos fundamentos, não se pode conhecer deste mandamus, pois ele se consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que possui as mesmas partes, o mesmo fundamento e idêntico objeto ao writ citado.” (grifei)



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu o HC nº 817.207/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017).



    Ademais, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente